Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sniper. Ferramenta já implementada na Justiça do DF. Recurso provido para deferir a consulta mediante o seu uso, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários que são protegidos por sigilo, sem prejuízo do emprego do Sisbajud, pois não o devassa.